Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-18.2024.8.11.0020
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002230-18.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL GONCALVES DIAS - CPF: 014.452.651-41 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), ITALO NUNES DE ARAUJO - CPF: 033.444.881-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DE SENA - CPF: 028.417.831-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Crime de perigo abstrato e dolo genérico. Manutenção da pena, regime e vedação à substituição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

O réu foi preso em flagrante portando um revólver calibre .32, com numeração raspada, duas munições deflagradas e uma picotada, após tentar fugir de abordagem policial decorrente de denúncia anônima de briga de casal
.

II. Questões em discussão

2.

Há 4 questões em discussão:

(i)
estabelecer se é cabível a absolvição por insuficiência de provas com base apenas na negativa de autoria do réu;

(
ii
)
definir se o desconhecimento da supressão da numeração da arma de fogo impede a condenação por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida;

(
iii
) determinar se é possível a desclassificação do crime do art. 16, § 1º, IV, para o do art. 14, ambos da Lei n. 10.826/03;

(
iv
) verificar se é devida a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos com o restante do conjunto probatório, como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência e o laudo pericial que atestou a eficiência e a numeração raspada da arma, são provas idôneas para sustentar o édito condenatório.

4.
É irrelevante a ciência do agente sobre a supressão do número de identificação da arma de fogo, porquanto o crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 é formal e de perigo abstrato, configurando-se com a mera conduta de portar artefato bélico com numeração adulterada, sem exigir dolo específico, pois a legislação visa dificultar o controle estatal sobre a circulação de armas
.

5.
Não é cabível a desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, por ser entendimento pacífico de que a conduta de posse ou porte de arma de fogo adulterada ou com numeração raspada se enquadra no art. 16, § 1º, IV, da mesma lei, independentemente de a arma ser de uso permitido
.

6.
A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável, como os
antecedentes
valorados negativamente pelo magistrado sentenciante, sendo adequada e proporcional a exasperação aplicada.

7.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois o réu é reincidente e a pena aplicada (3 anos e 6 meses) inviabiliza a fixação do regime aberto.

8.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, tendo em vista a reincidência do apelante, o que inviabiliza o cumprimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de Julgamento:

“1.
É crime de perigo abstrato o porte de arma de fogo com numeração suprimida, sendo irrelevante o desconhecimento do agente sobre a supressão do número para a configuração do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03.
2.
A reincidência do réu condenado à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos autoriza a fixação do
regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula n. 269/STJ, e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da ausência de requisito subjetivo.
”

_____________

Dispositivos Relevantes Citados
: CP,
arts
. 44, III, e 59; Lei n. 10.826/03,
arts
. 14 e 16, § 1º, IV.

Jurisprudências Relevantes Citadas
: STF, RHC 89.889; STJ,
AgRg
no HC n. 812.573/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.11.2024; STJ, Súmula n. 269; TJMT, Enunciado n. 8; TJMT, N.U 1013243-22.2022.8.11.0040, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 1001481-32.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Rafael Goncalves Dias
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002230-18.2024.8.11.0020
, pelo Juízo da
1
ª
Vara

d
e

Alto Araguaia
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do
delito
previsto no
art. 16
,

§1º, IV
da Lei
n.
10.826/03
, à pena de
3
(três)

anos, 6 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e
15
dias-multa
, à razão de
1/30
(um trigésimo)
do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

O
apelante
,
nas razões recursais encontradiças no ID 283421861
, requer

“
Seja julgado procedente o presente recurso com fim de reformar a sentença, por insuficiência de elementos probatórios, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, pois não existem provas suficientes para impor uma condenação.
SUBSIDIARIAMENTE; B. Caso não seja esse o entendimento, contudo, na remota hipótese de manutenção da condenação, aguarda-se a fixação da pena-base no mínimo legal, com outorga de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.”
Além disso, no bojo das razões, postula a desclassificação
para o delito do art. 14 da
Lei n. 10.826/03.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões vistas no ID
292087394
, postula o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer constante no ID
301806352
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
271944866
, narra os fatos da seguinte maneira:

[...]
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 17 de novembro de 2024, por volta de 01h00min, na residência particular localizada na Rua Maria Cândida de Resende, Bairro Vila Aeroporto, no Município de Ponte Branca/MT,
Rafael Gonçalves Dias, com consciência e vontade, adquiriu, portou e transportou arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, na data dos fatos, uma guarnição policial recebeu denúncia anônima, a comunicar uma briga de casal envolvendo o denunciado.

Os autos revelam que, com a chegada dos agentes da lei, o indiciado tentou se evadir do local, sem obter êxito.

Nessa toada, foi realizada abordagem e busca pessoal, momento em que os policiais lograram êxito em localizar 01 (um) revólver, calibre .32, de numeração raspada, com 02 (duas) munições deflagradas e 01 (uma) munição picotada, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Id. 176280875 e Laudo Pericial de Id. 176280881.

Assim, diante a inexistência de porte, registro e/ou documento equivalente, o
indiciado foi preso em flagrante delito.

[...]

Destacamos.

A
defesa postula
, de forma genérica,
a
bsolvição
, sob
alegação de não conhecimento da supressão do número de identificação do artefato bélico
, frisando, inclusive
que
“
a maioria das pessoas que costumam ser abordadas pela polícia nas ruas, ou cujas residências são de fato costumeiramente revistadas, a ponto de se localizarem as armas raspadas, comumente as adquiriram depois de inúmeras revendas ou transmissões, de modo que têm pouco ou nenhum poder de intervenção quanto à raspagem da numeração.
”

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
do crime narrado na exordial acusatória
encontra lastro nos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
271944556
); boletim de ocorrência (ID
271944561
);
termo de exibição e
apreensão (ID
271944573
); termo de entrega n. 2024.16.591603 (ID 301220394);
laudo pericial
(ID
271944584
)
,

b
em como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à
autoria delitiva
, o apelante
admitiu
que
possui
a arma
apreendida
,
mas
sustenta que
ela estava dentro do guarda-roupa e não com ele, como afirma os
policiais
.

A versão dos policiais, nas duas fases processuais foram firmes e coerentes confirmando que o apelante cometeu o crime em debate.

O policial militar
Italo
Nunes de Araújo, em juízo, declarou que, no dia dos fatos sua guarnição havia recebido uma ligação anônima onde a pessoa relatou que estava acontecendo uma briga de casal. Que ao chegar no local informado, acompanhado do parceiro Robson Ferreira de Sena, avistaram o apelante Rafael Gonçalves Dias sair correndo da residência tentando fugir, não obtendo êxito, pois os policiais conseguiram abordar o acusado e fizeram sua revista, encontrando a arma de fogo calibre .32 com duas munições deflagradas e uma munição intacta. Além disso, a convivente do apelante que se encontrava na residência, no momento do ocorrido fugiu (ID 271944912)
.

Corroborando a narrativa do policial militar
Italo
Nunes de Araújo em juízo, o policial militar Robson Ferreira de Sena, narrou em seu depoimento na fase inquisitiva (ID 271944571) os seguintes fatos:

[...] Q
UE, o depoente afirma que na data de hoje 17/11/2024, estava trabalhando na cidade de Ponte Branca/MT juntamente com o Policial Militar
Italo
Nunes de Araujo,
quando por volta da 01:00 hora (DF) estava no núcleo da Polícia Militar (Ponte Branca),
quando recebeu uma ligação anônima de uma pessoa relatando, que estaria acontecendo uma briga de casal (discussão) nas proximidades da Vila Aeroporto, próximo a casa do tapeceiro, mais precisamente na casa da "Jessica";
QUE, de imediato o depoente e o policial militar
Italo
Nunes de Araujo se deslocaram até o local informado, e
ao chegar na residência
o suspeito Rafael Gonçalves Dias CPF: 014.452.651-41, saiu correndo da casa tentando fugir da abordagem policial,

onde conseguiram lograr êxito em abordar o suspeito Rafael;

QUE, o depoente afirma que realizou a revista pessoal no suspeito Rafael, e foi localizado em sua posse uma arma de fogo calibre 32, marca: caramuru, de numeração raspada, com duas munições deflagradas e uma munição "picotada"
;
QUE, afirma que a supramencionada arma de fogo (revólver) foi localizado nos pés do suspeito Rafael, próximo a tornozeleira eletrônica; QUE, o depoente informa que foi realizado a checagem do suspeito Rafael Gonçalves Dias
,
onde constatou que ele tem passagem pela a
policia
, sendo por crime de roubo a mão armada, situação
esta
que o suspeito está respondendo em liberdade e faz uso de tornozeleira eletrônica;
QUE, diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito Rafael Gonçalves Dias, e em seguida o mesmo foi conduzido a esta Delegacia de Polícia, sem lesão corporal, para que fosse tomada as providências cabíveis; QUE, o depoente afirma que no momento da prisão do suspeito Rafael, sua esposa
Jessika
, saiu correndo da residência, então esta guarnição realizou rondas pela cidade de Ponte Branca, mas não localizou a mesma
;
[...].
Destacamos

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, penais, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Ademais, o laudo pericial visto no ID 271944584 atestou a eficiência do artefato para realizar disparos com produção de tiros e constou a observação de que a numeração está raspada, não sendo possível identificar todos os números de série, comprovando o crime em discussão.

Por oportuno, faz-se necessário salientar que
é irrelevante a constatação da ciência ou não do agente sobre a supressão do número de identificação da arma de fogo nos crimes do Estatuto do Desarmamento, porquanto o crime
em debate
é formal, configurando-se com a mera conduta; e, de perigo abstrato, cuja ofensividade é presumida, bastando, portanto, a prática de um ou mais núcleos descritos no tipo penal para configurar o delito, sem necessidade de que o comportamento contrário à norma penal provoque qualquer outro resultado naturalístico para sua caracterização, o que significa dizer que o tipo penal não exige qualquer finalidade específica para ser concretizado.

Neste desiderato, é imperioso registrar que o Estatuto do Desarmamento foi editado para proteger a incolumidade pública e para garantir a segurança pública (RHC 89.889, STF). E, da leitura do referido estatuto, infere-se que o legislador teve como objetivo proibir o porte de arma de fogo, com quaisquer características físicas, sem autorização legal ou regulamentar, de forma que o preceito primário é dirigido à população em geral, proibindo-lhe o porte de arma de fogo fora dos casos legais.

Além do mais, não se pode olvidar que a legislação pune com maior rigor o porte de arma de fogo com a numeração suprimida, porque o fato dificulta o controle estatal sobre a quantidade de artefatos bélicos e sua circulação no País.

Portanto,
não merece acolhimento

o
pleito de absolvição por insuficiência probatória,
nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal
.

Noutro turno, a defesa postula a desclassificação para o crime previsto no art.
14
da Lei n.
10.826/03
, sob
o argumento de que “
a própria topografia do inciso IV em relação ao caput do artigo 16, é de se entender que o apenamento mais severo se destina apenas às armas de uso restrito ou proibido.”

Além disso, a defesa alega que
a desclassificação se faz necessária
"não haja prova acerca do dolo do agente em suprimir a numeração.”

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Isso por
que
,
é entendimento pacífico de que “
[...]
a
conduta de posse ou porte de arma de uso fogo adulterada ou com numeração raspada se enquadra no tipo penal previsto no art. 16 da Lei n. 11.826/2003
, não sendo relevante se a arma era de uso permitido, restrito ou
proibido
.[...]

(
AgRg
no HC n. 812.573/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Além disso,
como dito alhures,
é sabido que
o agente que porta arma de fogo sem número de identificação, por certo, não o faz para atentar contra a segurança pública ao impedir a fiscalização do Estado, mas para ocultar a sua responsabilidade penal ao dificultar o rastreamento do artefato bélico, razão pela qual o dolo necessário para caracterizar o tipo penal é genérico, não se exigindo a comprovação do dolo específico de portar arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada ou mesmo de executar a supressão efetivamente.

Logo, o poder ofensivo de uma arma de fogo não está na sua numeração, eis que a finalidade objetivada pelo agente é o porte do artefato bélico em situação ilegal e, nesse particular, a ocultação da identidade daquele que realizou a supressão da numeração da arma de fogo deve ser visto apenas como efeito secundário, que ultrapassa os efeitos do porte de arma.

D
iante do exposto
, é indiferente
se a arma é de uso permitido ou não, ou
que o apelante tivesse ciência acerca das características físicas da arma de fogo, porque o dolo específico não é pressuposto exigido pela norma penal para a configuração do tipo previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, não sendo cabível, pois, a pretendida desclassificação para o art. 14, da citada Lei.

Noutro turno,
defesa pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com a consequente aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo sentenciante quando da aplicação da pena ao apelante:

[...]
Ante o exposto, com base na motivação supra,
JULGO PROCEDENTE
a exordial acusatória para condenar
RAFAEL GONÇALVES DIAS nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Com fulcro no princípio da individualização das penas, e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda.

Na primeira fase,

a culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal.
Os antecedentes são desfavoráveis, utilizando aqui a condenação do processo nº 0002326-35.2012.8.11.0064, transitada em julgado em 25/07/2013.

A
conduta social e a personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las.
Os motivos e as circunstâncias
do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal.

Dessa maneira,
considerando a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, procedo à compensação da atenuante da confissão judicial com a agravante de reincidência
(condenação do processo nº 0009430-34.2019.8.11.0064, transitada em julgado no dia 21/05/2021 – Tema 585 do STJ.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas
,
motivo pelo qual torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Emprega-se o regime semiaberto, na forma da súmula 269, do STJ. Não possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito, como também a suspensão condicional da pena, diante da reincidência do acusado
.
[...].
Destacamos

Observa-se que o magistrado sentenciante,
na primeira fase
da dosimetria, valorou negativamente os antecedentes

do apelante
[processo n. 0002326-35.2012.8.11.0064, transitada em julgado em 25/07/2013]
de forma regular, aplicando a fração
de 1/6, adequada e proporcional, para a exasperação da pena-base. Assim, inexiste fundamento para a fixação da reprimenda no mínimo legal
, devendo ser mantido em 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 15(quinze) dias-multa.

Na segunda fase
,
a confissão espontânea foi reconhecida e compensada com a agravante da reincidência [n. 0009430-34.2019.8.11.0064 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, condenação transitou em julgado no dia 21.05.2021]
.

Na terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão torna-se definitiva
.

Logo
, embora a defesa tenha almejado, também, a alteração do regime
semiaberto
para um mais brando, o quantitativo da pena aplicada e o fato do apelante ser reincidente inviabiliza a fixação do regime aberto.

A propósito, este Tribunal de Justiça decidiu que
“
8. "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." (STJ, súmula 269)
”
(
N.U 1013243-22.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY
SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19
.
11
.
2024, Publicado no DJE 22
.
11
.
2024)
.

Por
fim, a defesa almeja a

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Entretanto, o pleito não merece acolhimento
, tendo em vista que
recorrente
é reincidente
,
e não cumpre o requisito subjetivo
previsto no art
.
44, inciso III, do Código Penal.

A respeito da temática, esta Corte de Justiça já deixou consignado que
“
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável devido à reincidência do apelante, reforçando a necessidade de pena privativa para reprovação e prevenção do delito.
”

(N.U 1001481-32.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
p
ublicado
no DJE 22/11/2024)

Posto isso, em sintonia

com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso de
Rafael Goncalves Dias
,
mantendo inalterados os termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025